Tribunal: TCU
Processo: 007.131/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6388/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.131/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edil D Aguila Rocha (XXX.445.007-XX); Julio Cesar Queiroz Penha (XXX.983.987-XX); Lais Lisboa Correa (XXX.373.307-XX); Livia Tedeschi Rondon de Souza (XXX.948.337-XX); Patricia Ramos Novaes (XXX.871.157-XX); Phelipe Augusto Marins (XXX.339.527-XX); Thiago Pessanha Zucarino (XXX.918.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.